Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A AGENTE FINANCEIRO. PENHORA. ALCANCE. DIREITOS AQUISITIVOS. APOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. LIMITAÇÃO. ALCANCE RESTRITO AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. MODULAÇÃO DA PENHORA E DA LEILÃO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO POSITIVA EXPRESSA (CPC, ARTS. 804, §3o, e 835, XII). PREVISIBILIDADE DE INSUCESSO DA MEDIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conquanto possível e legitimada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre bem ofertado em garantia fiduciária, pois encerram expressão econômica, a penhora tem seu alcance limitado, defronte o fato de o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário, aos direitos fiduciários, não alcançando o domínio, inclusive porque a forma de realização da garantia tem procedimento especial (CPC, art. 835, XII).
2. Adstrita a penhora aos direitos de aquisição detidos pelo obrigado fiduciário, porquanto o domínio resolúvel da coisa é detido pelo proprietário fiduciário, cuja expressão é pautada pelo que já realizara no ambiente do empréstimo garantido, a expropriação do penhorado, ou seja, a alienação do constritado, é pautada pelo penhorado, devendo ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede com bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese, pois a garantia fiduciária se realiza sob procedimento especial, tornando inviável que seja levada a efeito leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia, consoante expressamente dispõe o legislador processual (CPC, art. 804, §3o).
3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos. Parcialmente provido o agravo. Prejudicado o agravo interno. Unânime.